Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-60.2023.8.11.0093
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000831-60.2023.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARNALDO ALVES VIANA - CPF: 060.614.671-76 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATUAL.
RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ajuizada por consumidor contra instituição financeira alegando desconhecimento acerca da modalidade de contratação de cartão de crédito consignado. Sustenta que não recebeu informações claras sobre a metodologia de pagamento e refinanciamento do saldo devedor, requerendo a nulidade do contrato e sua conversão em empréstimo consignado. Sentença de improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira e se a relação contratual é válida e regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos anexados aos autos comprovam a ciência inequívoca do consumidor sobre a modalidade contratada, incluindo a assinatura do termo de adesão e o uso reiterado do cartão ao longo de anos.

4. As faturas mensais indicavam de forma clara o valor total da fatura e o desconto em folha referente ao pagamento mínimo, demonstrando transparência na contratação.

5. Não há comprovação de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais, pois o contrato foi celebrado entre partes capazes e em conformidade com a legislação vigente.

6. O consumidor, ao optar pelo pagamento mínimo da fatura, anuiu à incidência dos encargos financeiros sobre o saldo devedor, sendo inviável alegar desconhecimento quanto à dinâmica do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência inequívoca do consumidor acerca da modalidade, sendo inviável alegação de desconhecimento quanto às condições pactuadas quando há comprovação documental da contratação e uso reiterado do serviço.
"

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 166, 167 e 178, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1206787/SP; TJMT, N.U 1009414-93.2023.8.1
1.0041; TJMT, N.U 1011107-15.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por Arnaldo Alves Viana contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal/MT, que, nos autos da
ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato
, movida em desfavor da instituição financeira Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, sob o fundamento de que restou comprovado nos autos que o contrato celebrado entre as partes era válido e regularmente executado.

Em síntese, o apelante, preliminarmente, sustenta a nul
idade da sentença, defendendo que a fundamentação é inidônea, além da ausência de análise adequada das provas constantes nos autos.

No mérito, aduz a ofensa ao princípio da informação, previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, pois o banco apelado não teria esclarecido o mecanismo de refinanciamento da dívida pelo pagamento mínimo da fatura. Ainda, assevera a necessidade de conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado, por se tratar de relação de consumo abusiva e excessivamente onerosa.

Destaca a violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, argumentando que o banco promovia o endividamento contínuo do consumidor sem seu pleno conhecimento
.

Contrarrazões da instituição financeira juntadas no Id. 266528782, argumentando a regularidade da contratação, trazendo elementos e demonstram o cumprimento do dever de informações e utilização do cartão pelo consumidor apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo.

Sem intervenção ministerial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)
.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se a análise da preliminar suscitada pelo apelante, que alega a nulidade da sentença, sob o fundamento de que a decisão recorrida carece de fundamentação
idônea, pois

em momento algum da instrução processual o ora Apelante teve acesso ao teor das cláusulas do negócio jurídico,
além de
caracterizar
julgamento
extra petita
.

Da detida
análise do pronunciamento judicial recorrido, tenho
que a alegação do apelante não se sustenta.

O magistrado sentenciante apreciou integralmente o conjunto probatório carreado aos autos, fundamentando-se na documentação anexada pelas partes e nos elementos de convicção disponíveis.

Com efeito, a decisão recorrida explicitou de maneira clara e fundamentada que o contrato firmado entre as partes possuía cláusulas expressas quanto à sua modalidade, destacando, inclusive,
c
láusula contratual expressa que autorizada o desconto em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura
, além de informações reiteradamente contidas nas faturas de cobrança com o
“
desconto em folha previsto”.

Dessa forma, não se sustenta a alegação do apelante de que não teve acesso ao teor das cláusulas contratuais ou de que o juízo sentenciante deixou de considerar sua tese inicial.

Quanto
a
alegação de julgamento
extra petita,
o c. STJ tem entendimento pacífico “
Não configura julgamento extra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial
formulado pela parte, que deve ser
interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global
, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1206787 SP 2017/0280351-3).

Na hipótese, não se observa o julgamento
extra petita
,
uma vez que sentença se restringiu aos pedidos formulados na inicial
e as provas apresentadas nos autos
, analisando, dentro dos limites da lide, a legalidade e validade do contrato, a possibilidade de sua conversão e a alegada abusividade na cobrança.

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO
(MÉRITO)
.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Na origem, cuida-se
demanda ajuizada por ARNALDO ALVES VIANA contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., relatando ter contrato cartão de crédito consignado com a instituição financeira
há mais de oito anos, alegando que não foi devidamente
informado
sobre a metodologia de pagamento e refinanciamento do saldo devedor. Argumentou que, devido à incidência sucessiva de juros sobre juros, a dívida se tornou impagável ao longo do tempo, tornando-se excessivamente onerosa, pretendendo, portanto, a declaração de nulidade do contrato e a conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

Citado, o banco requerido defendeu a legalidade da contratação, alegando que o autor possuía pleno conhecimento do produto contratado e de suas cláusulas contratuais, trazendo cópia do contrato firmado e faturas relativas ao cartão de crédito contratado.

Ao final da instrução processo, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral.

É a sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

No caso em tela, em sede de contestação
a instituição financeira juntou aos autos o contrato firmado entre as partes
(Id. 154163050),
acompanhado das faturas relativas ao cartão, as quais evidenciam o uso reiterado pelo autor
, ao longo dos anos, para a aquisição de bens e serviços em variados estabelecimentos, tais como supermercados, lojas de vestuário, postos de combustíveis, lojas de móveis, plataformas de comércio eletrônico, farmácias e lojas de materiais de construção, dentre outros (Ids. 135626364; 135626365; 135626366; 135626367; 135626368; 135626369; 135626370; e 135626371).

Importa destacar que,
em relação aos documentos anexados pelo banco réu em sua contestação
, notadamente as faturas mensais que demonstram o uso habitual, objeto da presente discussão,
o autor permaneceu inerte, não oferecendo qualquer impugnação específica nos autos, o que merece ser registrado
.

[...]

Em análise ao instrumento contratual, constata-se a existência de cláusula específica que regulamenta o desconto em folha de pagamento, limitando-o ao valor mínimo da fatura, consoante o disposto no item "autorização para desconto". Tal previsão encontra-se igualmente refletida nas faturas mensais, mais precisamente no campo "desconto em
folha previsto", remetidas periodicamente ao endereço do contratante, evidenciando a transparência e a boa-fé que regem a relação contratual
(Id. 154163059).

Cumpre destacar que o contratante possui a prerrogativa de realizar o pagamento de valores superiores ao mínimo
exigido
, tendo em vista que as faturas apresentam, de forma clara, o valor integral devido. Não obstante, a opção pelo pagamento do valor mínimo culmina na incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor remanescente, conforme preceitua a avença contratual e os detalhamentos consignados nas faturas, razão pela qual subsiste o entendimento pela validade dos descontos previstos.

[...]

Diante da inexistência de vício de consentimento que possa tornar o negócio jurídico anulável (art. 178, II, do Código Civil) e da ausência de nulidade (
arts
. 166 e 167, do Código Civil), bem como do conhecimento expresso do autor acerca das condições da contratação, evidenciado pela natureza do contrato celebrado, os pedidos iniciais devem ser rejeitados.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, e por consequência resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei
, uma vez que beneficiário da justiça gratuita (art. 85, §2o, do CPC).

[
...]
”
.

Cinge-se a controvérsia em verificar eventual falha na prestação de serviços
pela instituição financeira
demandada/apelada
,
especialmente no tocante ao seu dever de informação
, além da análise acerca da regularidade – ou não – da relação jurídica
sub judice.

Pois bem.

De início, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária se enquadram entre os contratos de adesão, sendo, portanto, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3o, § 2o, do CDC.

Como já mencionado, o apelante
alega que contratou um “
cartão de crédito consignado
”
sem plena ciência dos encargos envolvidos, argumentando que a modalidade contratual impõe extrema onerosidade e que a ausência de informaçõe
s claras configura abusividade e pretendendo, portanto,
a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado e a restituição dos valores supostamente pagos a maior.

Não obstante a força argumentativa, sua pretensão não prospera.

Isso porque,
não há qualquer elemento capaz de demonstrar que o apelante desconhecia a natureza da contratação. Ao contrário, os documentos anexados pela instituição financeira comprovam
a plena ciência do contrato, com assinatura do documento
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO”

e cópia de documentos pessoais.

Do mencionado documento, d
epreende-se disposição expressa, no item
“D – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO”
,
que, em letras garrafais registra a anuência do consumidor para constituição de reserva de
margem consignável – RMC, com desconto mensal do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação
do
saldo

devedor.

Além disso, as faturas, datadas desde 2016, traziam o valor da fatura e a desconto em folha previsto para o mês de referência.
Outrossim
, os documentos evidenciam, indene de dúvida, a
utilização do referido cartão em despesas cotidianas
, apresentando
gastos em postos de combustíveis, supermercados, comércio de varejo, dentre outros, o que afasta a tese de desconhecimento da modalidade da contratação e informações acerca da cobrança.

Aliás, como bem pontuou o juízo sentenciante, o autor, ora apelante, não impugnou
os gastos discriminados nas faturas do cartão de crédito apresentadas pela instituição financeira
ou o contrato coligido aos autos, limitando-se a aduzir a falta de prestação adequada de informações pela instituição financeira.

Nesse contexto, os elementos constantes nos auto
s não evidenciam que o
apelante tenha sido
induzido
a erro ou que a instituição financeira tenha descumprido o seu dever de prestar informações. Pelo contrário, ao utilizar o cartão de crédito em operações cotidianas, resta evidente sua ciência de que se tratava de um cartão de crédito com reserva de margem consignável para o pagamento do valor mínimo da fatura mensal,
considerando que foi empregado para o seu propósito principal
.

Sobre a temática, cito julgados com o posicionamento adotado nesta c. Quinta Câmara de Direito Privado:

“[...]
2
. É vedado o comportamento contraditório no ordenamento jurídico (
venire
contra
factum

proprium
), sendo inviável pleitear a nulidade contratual após longo período de inércia e utilização dos valores decorrentes da contratação
realizada. 3.
Demonstrada a ciência inequívoca
do consumidor sobre a modalidade contratada,
com o uso efetivo do cartão de crédito consignado
por mais de dez anos
,
não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira
. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo sua responsabilidade apresentar as provas necessárias para fundamentar suas alegações. A ausência dessa comprovação implica a improcedência dos pedidos formulados. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1009414-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/
2024)(
g.n
).

“[...] Na verdade,
não procede a alegação da parte apelante
de que não recebeu qualquer informação,
pois consentiu com o documento que informava da modalidade, devidamente assinado
,
essa alegação é corroborada

pela análise das faturas anexadas aos autos, as quais demonstram a realização de saques e
uso pessoal do cartão
, evidenciando o pleno conhecimento da modalidade contratual por parte da apelante. Portanto, restou evidenciado que a parte apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.” (N.U 1011107-15.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024) (
g.n
).

Dessa forma, entendo que o contrato vincula as partes e deve ser cumprido nos termos ajustados, considerando que foi celebrado por agentes plenamente capazes e maiores, com discernimento compatível ao de uma pessoa de entendimento médio
. Ademais, vejo que o apelante é
servidor
públic
o
e, à época da celebração do contrato, contava com
21
anos de idade,
circunstância que,
a toda evidência
, não
o coloca em
situação de vulnerabilidade capaz de comprometer a compreensão da natureza e das disposições da avença pactuada.

N
ão se verifica, no caso em análise, qualquer prática abusiva por parte da instituição financeira, uma vez que os valores desc
ontados da folha de pagamento do
consumidor respeitaram a margem consignável. Acrescente-se que, ao anuir com o desconto
do valor
mínimo e não optar pelo pagamento integral da fatura do cartão de crédito,
resultante de seu próprio consumo
, o consumidor

se
sujeitou à incidência de encargos financeiros e moratórios sobre o saldo devedor.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao direito à informação ou
vícios na contratação, máxime
quando demonstrado que, conscientemente, firmou o instrumento e fez o uso habitual do cartão de crédito.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado
por
ARNALDO ALVES VIANA
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
ficando suspensa a sua
exigibilidade
uma
vez que beneficiário da justiça gratuita, a teor do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025